Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARTES RESIDENTES EM OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. OFENSA AO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, considerando que as partes possuem domicílio, respectivamente, em Águas Claras – DF e Valparaízo -GO e a cláusula de eleição de foro é em Brasília/DF.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparado, ID. 51105200. Sem contrarrazões, considerando que o recorrido não foi citado e não foi localizado no endereço indicado na inicial para intimação.
3. Argui o recorrente, em síntese, de que se trata de decisão surpresa, não tendo sido dada oportunidade para influenciar, com violação ao art. 10 do CPC, bem como que as partes trabalhavam em Brasília na data da celebração do contrato, razão da cláusula de eleição de foro ter sido fixada em Brasília.
4. A sentença prolatada, ID. 51105192, bem ressalta que esta Corte tem promovido estudos acerca da competência territorial, a exemplo da Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, e que diversos já são os julgados no sentido da mitigação da Súmula 33 do STJ, quando o magistrado observar a escolha aleatória de foro. Constata-se dos autos que a escolha do foro de Brasília/DF, dissociada de qualquer critério legal de fixação de competência, atenta contra o princípio do juiz natural e das regras previamente estabelecidas pelo legislador.
5. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Segunda Turma Recursal de relatoria da Juíza Giselle Rocha Raposo, Acórdão 1750378, julgado em 28/08/2023, publicado do DJe de 06/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARTE AUTORA RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FÓRUM. OFENSA AO JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
6. Não prospera, também, o argumento do recorrente de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 – CPC), uma vez que a abusividade da cláusula de eleição de foro é matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.
7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.